Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de eventuais irregularidades em tomada de preços cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para a implantação do sistema de abastecimento de água do Assentamento Serro Alegre no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, acerca de eventuais irregularidades ocorridas no processamento da Tomada de Preços 2/2018, promovida pelo Município de Bodoquena/MS, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para a implantação do sistema de abastecimento de água no Assentamento Serro Alegre, naquele Município, financiada pelo Convênio/Funasa 240/2017 (Siafi 855888); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c o art. da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Vander Francisco Silva Denardi e Perícles Garcia Santos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Kazuto Horii, prefeito do município de Bodoquena/MS; Vander Francisco Silva Denardi, presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Bodoquena/MS; e Péricles Garcia Santos, assessor jurídico do Município de Bodoquena/MS, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. determinar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a análise da prestação de contas do Convênio/Funasa 240/2017 (Siafi 855888), informando se os recursos federais foram regularmente aplicados no objeto pactuado; 9.6. dar ciência desta deliberação ao representante, aos interessados, aos responsáveis, à Funasa e ao Município de Bodoquena/MS.